Tribunal: STF
Processo: RHC 65074
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. 'SURSIS'. REINCIDENCIA ESPECIFICA. PRATICA DO
SEGUNDO DELITO, QUANDO O PACIENTE SE ENCONTRAVA NO GOZO DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA REFERENTE AO PRIMEIRO
CRIME DOLOSO. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE 'SURSIS', DE REFERENCIA
A SEGUNDA CONDENAÇÃO. A PRISÃO DO RÉU, EM VIRTUDE DA SEGUNDA
CONDENAÇÃO, NÃO RESULTA, ASSIM, DE SE TER REVOGADO O BENEFICIO
DO 'SURSIS', MAS DA INVIABILIDADE DE CONCEDE-LO, DE NOVO, COM
A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA ÚLTIMA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
IMPOSTA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, TAMBÉM, DE DIREITO A PRESTAÇÃO
DE FIANCA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 323, III. RÉU PUNIDO
ANTERIORMENTE POR OUTRO CRIME DOLOSO. NÃO HÁ, NO CASO, OFENSA AO
ART. 594, DO CPP.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.